Tribunal: TJDFT
Processo: 0010313-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864 STF. TESE FIXADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME DE RECURSO INOMINADO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE PREVISTA NA LEI DISTRITAL N. 5.008/2012 COM EXTINÇÃO DA GATA EM 01/09/2015. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA TABELA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que o GDF fosse compelido a incorporar a GATA aos seus vencimentos. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que, apesar de anular a sentença ante a impossibilidade de se determinar os valores líquidos a serem acrescidos nos vencimentos do autor, reconheceu seu direito subjetivo de receber o reajuste concedido por lei por não ter o ente público demonstrado a ausência de dotação orçamentária.
2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal (ID 32808051), com o objetivo de alterar o acórdão, pugnando pela suspensão dos autos em razão do julgamento do RE 905.357/RR. No mérito, alegou que o acórdão foi proferido em desconformidade com o inciso I do § 1o do artigo 169 da CF, já que não há dotação orçamentária para o pagamento do reajuste salarial proveniente da incorporação da GATA. Foi apresentada manifestação ao Recurso Extraordinário pela parte autora (ID 32808051), alegando ausência de prequestionamento e repercussão geral. No mérito, alegou que o descumprimento da lei que concedeu o reajuste viola o princípio da legalidade e da tripartição dos poderes.
3. Por ocasião do juízo da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 864/STF (RE 905.357/RR) sendo determinado o sobrestamento do recurso.
4. Por conseguinte, diante do julgamento daquele recurso extraordinário (RE 905.357/RR), foi determinada a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido, para realização do juízo de retratação e eventual aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.
5. A Lei no 5.008/2012 previu o reajuste escalonado de vencimento da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e determinou a gradativa redução da GATA, até sua extinção, em 1o/09/2015. Todavia, não restou devidamente integralizada no vencimento do autor, restando saber se o servidor tem direito à integralização, além do retroativo e dos reflexos sobre o pagamento de férias e de décimo terceiro.
6. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, além de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 169, § 1o). Neste sentido, no julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
7. No caso, necessário realizar o ampliative distinguishing, já que o presente caso se amolda ao caso julgado pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste.
8. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes salariais e de vantagens de forma escalonada concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, o autor não faz jus à implementação do reajuste. Precedentes: Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021; Acórdão 1387851, 07345840820188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Acórdão 1396124, 07478679320218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.
9. Recurso inominado interposto pelo autor CONHECIDO E IMPROVIDO, no exercício de juízo de retratação, conforme artigos 1.030, II e 1.040, II, todos do CPC. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, contudo suspendo o seu pagamento na forma do art. 98, § 3o, do NCPC em face da gratuidade judiciária que ora defiro.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.